Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. INDEFERIMENTO. MENSALIDADES NÃO USUFRUÍDAS. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 51, IV, DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A prova escrita para o ajuizamento de ação monitória deve demonstrar, ainda que em juízo de probabilidade, a existência do crédito alegado, conforme previsão do art. 700 do CPC.
2. A relação jurídica entre instituição educacional e aluno é regida pelas normas consumeristas, devendo prevalecer o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, nos termos dos arts. 4o, III, e 39, V, do CDC.
3. Não é cabível a cobrança de mensalidades após o pedido de trancamento da matrícula, quando não há fruição dos serviços educacionais, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
4. A mera disponibilização dos serviços educacionais não autoriza a cobrança das mensalidades relativas a período não usufruído pelo aluno. Configura-se cláusula abusiva a que impõe ônus excessivo ao consumidor.
5. Recurso conhecido e não provido.